Tribunal: STF
Processo: HC 68014
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-05-29
Data de publicação: 1990-05-29

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS'. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ALÇADA CRIMINAL.
SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHAS.
TENDO HAVIDO A INDICAÇÃO DE TESTEMUNHAS, MAS SEM OS RESPECTIVOS
ENDERECOS, E ULTRAPASSADO O PRAZO CONCEDIDO PELO JUIZ SEM QUE ELES
VIESSEM A SER FORNECIDOS, E SEM QUE TIVESSEM SIDO ELAS LEVADAS PELA
DEFESA A AUDIENCIA PARA SEREM INQUIRIDAS, JUSTIFICAVEL A RECUSA DO
JUIZ EM SUBSTITUI-LAS POR OUTRAS, SEM QUE SEQUER FOSSE INDICADO O
QUE ESTAS NOVAS PUDESSEM ESCLARECER. ADEMAIS, EVITOU O JUIZ QUE SE
PROCRASTINASSE O ANDAMENTO DA AÇÃO, COM MEDIDAS POSSIVELMENTE
PROCRASTINATORIAS, O QUE PODERIA ACARRETAR A PRESCRIÇÃO DE VEZ, NO
CASO, EM SE TRATANDO DE CONTRAVENÇÃO, O PRAZO E RELATIVAMENTE CURTO.
DE ANOTAR QUE SE AS NOVAS TESTEMUNHAS SERIAM APENAS ABONATORIAS DE
BOA CONDUTA, SEUS DEPOIMENTOS PODERIAM ATÉ SER SUPRIDOS POR
DECLARAÇÕES POR ESCRITO.